Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. embargos de declaração. ausência de análise da possibilidade de substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos. omissão inexistente. pretensão de rediscussão do julgado. impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença proferida na origem, para condenar o réu como incurso nas penas do art. 129, caput, do CP, aplicando-lhe a pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Concedida a suspensão condicional da pena, por 2 anos, em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões, ocasião em que o MPDFT opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 67570414).
II. Questão em discussão
3. Discute-se ocorrência de omissão no acórdão, consistente na ausência de análise da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, uma vez que a violência exposta no tipo sob a análise não impediria a aplicação do benefício.
III. Razões de decidir
4. O art. 48 da Lei 9.099/95 preconiza que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Nesse aspecto, a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Portanto, a omissão no julgamento passível de saneamento por embargos declaração é aquela caracterizada pela ausência de análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto para fundamentar a decisão final.
5. Diante desses parâmetros, conclui-se que não há omissão no acórdão questionado. Com efeito, o item 7 do julgado, na parte final, abordou expressamente o não cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o que se transcreve a seguir: “Traçadas essas balizas, conclui-se que a sentença deve ser reformada para julgar procedente a pretensão deduzida na denúncia. Passa-se à dosimetria. Na primeira etapa, pontua-se que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixando-se a pena no mínimo legal. Na segunda etapa, considera-se a atenuante da confissão, pois, mesmo que qualificada, foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação (STJ. 3a Seção. EREsp 1.416.247-GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 22/6/2016 - Info 586). Todavia, a pena não será fixada abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ. Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição, fixando-se a pena definitiva em 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “c”. Não se mostra possível no caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na medida em que o crime foi cometido com violência à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do CP”.
6. Portanto, ao contrário do alegado pelo embargante, não se constata a presença de omissão, de modo que a pretensão do recorrente diz respeito à modificação do entendimento exarado pela Turma, o que deve ser perseguido em recurso próprio, por inadequação da via eleita.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.